Tribunal: TJDFT
Processo: 0724842-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0724842-85.2024.8.07.0003 EMBARGANTE: GUILHERME BORGES REZENDE EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de apelação criminal interposta por GUILHERME BORGES REZENDE (ID 71670267). Ocorre que, antes da certidão de conclusão (ID 72030441), houve a alteração da classe de apelação criminal (417) para embargos de declaração criminal (420). 2. À Secretaria para que se proceda a retificação da classe judicial para apelação criminal. 3. Após, dê-se vista ao Ministério Público para contrarrazões. 4. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.